Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Lesão corporal majorada. Resistência. Crime único de desacato. Contexto probatório. Condenações mantidas. Penas reduzidas para os crimes de lesão corporal e desacato. Reparação mínima reajustada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos arts. 147, caput, (ameaça), 129, §12 (lesão corporal majorada), 329, caput, (resistência) e 331 (desacato) por 3 (três) vezes na forma do art. 70, caput, parte final (concurso formal impróprio), todos do Código Penal, além da condenação na reparação mínima à vítima, por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de resistência e de desacato, bem como se poderia ser aplicado o Princípio da Consunção para o crime de lesão corporal. Ademais requer-se a revisão de vários pontos da dosimetria, especialmente em relação a exasperação do vetor culpabilidade e da consideração de crime único de desacato, além da redução do valor da reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o recorrente consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Esclareça-se, ainda, que o bem jurídico tutelado no crime é a liberdade pessoal e individual de autodeterminação. Assim, a promessa de mal futuro incute na ofendida grande temor e insegurança, afetando a sua liberdade psíquica e tolhendo a sua liberdade de movimentação.
4. O crime de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal, consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. A violência exigida pelo tipo penal pode ser física ou moral e deve ser praticada em oposição e concomitante ao exercício do ato funcional que se quer resistir. 4.1. A configuração do crime de resistência prescinde de lesão corporal contra o funcionário público, sendo suficiente a negativa injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça. O referido dolo, por sua vez, resta evidenciado na hipótese em que policiais militares necessitaram usar força física para conter, deter e carregar o apelante até a viatura e depois até a Delegacia de Polícia.
5. O crime de desacato prevê a seguinte conduta: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. Sendo um delito formal, sem resultado naturalístico, e que se consuma no instante em que o apelante pratica o comportamento desprezível, com o fim de desprestigiar a Administração Pública e os seus agentes. 5.1 O uso de vocábulos desrespeitosos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal.
6. Justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil no crime de ameaça, no caso concreto, pois merece maior reprovação social a prática de delitos em razão de ciúmes e sentimento de posse sobre a vítima mulher.
7. A valoração negativa da culpabilidade merece ser afastada, pois o mero fato de o apelante estar ofendendo os policiais militares enquanto causou uma lesão corporal em um deles, não dá azo a exasperação de tal circunstância judicial no caso concreto. Além disso, ao já responder pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal), haveria bis in idem na valoração negativa de tal conduta verbal.
8. O bem jurídico tutelado pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal é o prestígio e o respeito à função pública. Assim, se o autor do crime desacata mais de um funcionário público em um mesmo contexto fático, pratica apenas um crime de desacato, pois o bem jurídico será atingido uma única vez, afasta-se, assim, o concurso formal impróprio entre os crimes de desacato considerados pelo Juízo a quo.
9. No que tange ao valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, é cediço que este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mas também não pode ser tão baixo, ao ponto de retirar o seu caráter punitivo-pedagógico. 9.1 No caso dos autos, ao considerar que a reparação por danos morais na seara criminal deve ser mínima, entende-se que o valor fixado pelo Juízo sentenciante não se encontra dentro dos parâmetros aplicáveis à situação tratada e às condições econômicas do sentenciado, devendo, portanto, tal importe ser minorado.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.